Tribunal: TJMT
Processo: 0001837-75.2016.8.11.0090
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001837-75.2016.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]

Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MPEMT - NOVA CANAÃ DO NORTE (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), EDILSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 020.211.771-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - NOVA CANAÃ DO NORTE (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO DISPONÍVEL NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – EXODUS 10MG – IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA – REMÉDIOS SIMILARES NO SUS – INÉFICÁCIA NÃO ATESTADA POR LAUDO MÉDICO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A obrigação do Poder Público em fornecer medicamentos que não integram a lista do Sistema Único de Saúde ocorre somente nos casos em que ficar demonstrado a imprescindibilidade do remédio específico prescrito ao paciente, bem como a ausência de tratamento similar na rede pública.

Somado a isso, deve restar comprovada a ineficácia das alternativas previstas no SUS.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
contra

sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Nova Canaã/MT,
M.M.

Juiz Fernando Kendi Ishikawa
, que julgou improcedente os pedidos iniciais
da
Ação Civil Pública

n.º
0001837-75.2016.811.0090, movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
em que se almejava o fornecimento do medicamento “Exodus 10mg”, necessário à manutenção da saúde do paciente
EDILSON RODRIGUES DA SILVA
.

Em suas razões recursais, sustenta o Ministério Público que o direito vindicado decorre de comando constitucional (art. 196) e, ainda, que há nos autos comprovação de necessidade do medicamento pleiteado.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para compelir o Estado de Mato Grosso a disponibilizar o medicamento pleiteado.

Contrarrazões em id. 8318171 e 8318172.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do eminente procurador Edmilson da Costa Pereira, opina pelo provimento parcial do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que julgou improcedente o pedido autoral.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, agindo na tutela de interesse indisponível do paciente
EDILSON RODRIGUES DA SILVA
,
ajuizou em
21/10/2016
a Ação Civil Pública
n.º º
0001837-75.2016.811.0090
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, c
om o escopo de impor-lhe a obrigação de fornecer o medicamento “Exodus 10mg”, necessário à manutenção da saúde do paciente Edilson Rodrigues da Silva.

A tutela de urgência foi deferida em 25/10/2016 pelo magistrado
a quo
, tendo sido revogada na análise do mérito em 31/01/2018, quando do indeferimento liminar da petição inicial, conforme se denota da parte dispositiva:

“Ante o exposto, revogo a tutela de urgência liminar concedida, INDEFIRO LIMINARMENTE A PETIÇÃO INICIAL por ausência de interesse de agir e, com isso, JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 330, inciso III, c.c. o art. 485, inciso I, ambos do NCPC.”

Com essas considerações passo a apreciar as insurgências recursais.

O cerne da controvérsia recursal reside em saber da necessidade do fornecimento do remédio específico prescrito no receituário médico ou da substituição pelos ofertados pelos SUS.

Ora, é cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável. Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Na espécie, não há dúvidas acerca do estado de saúde do substituído pelo Ministério Público e nem quanto à necessidade do medicamento, bem como que cabe ao médico, que é o profissional competente, prescrever o melhor remédio visando a cura do paciente.

Por outro lado, é preciso que haja a comprovação da imprescindibilidade ou não do fármaco receitado pelo profissional da saúde responsável pelo tratamento do paciente, o que não ocorreu no caso concreto.

Da análise dos autos verifica-se que foi juntado receituário prescrevendo a medicação, desprovido de laudo que ateste a imprescindibilidade do medicamento em questão.

Com efeito, o SUS dispõe de remédios que podem ser utilizados alternativamente.

Dessa maneira, além da prova da imprescindibilidade do remédio especificado na receita é preciso demonstrar a ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, tendo o autor se desincumbido desse ônus.

Sobre o assunto, trago os enunciados nº 12, 14 e 16, da I Jornada de Direito da Saúde, do Conselho Nacional de Justiça.

Enunciado nº 12 – A inefetividade do tratamento oferecido pelo SUS, no caso concreto, deve ser demonstrada por relatório médico que a indique e descreva as normas éticas, sanitárias, farmacológicas (princípio ativo segundo a Denominação Comum Brasileira) e que estabeleça o diagnóstico da doença (Classificação Internacional de Doenças), tratamento e periodicidade, medicamentos, doses e fazendo referência ainda sobre a situação do registro na Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

Enunciado nº 14 – Não comprovada a inefetividade ou impropriedade dos medicamentos e tratamentos fornecidos pela rede pública de saúde, deve ser indeferido o pedido não constante das políticas públicas do Sistema Único de Saúde.

Enunciado nº 16 – Nas demandas que visam acesso a ações e serviços da saúde diferenciada daquelas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde, o autor deve apresentar prova da evidência científica, a inexistência, inefetividade ou impropriedade dos procedimentos ou medicamentos constantes dos protocolos clínicos do SUS.

Neste sentido, já decidiu esta Câmara:

APELAÇÃO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE — IMPRESCINDIBILIDADE — NÃO COMPROVAÇÃO. Para que o poder público seja obrigado a fornecer medicamento não incorporado no Sistema Único de Saúde – SUS, exige-se prova cabal da imprescindibilidade, a demonstrar a ineficácia do tratamento ofertado pela rede pública de assistência à saúde. Recurso não provido. (Ap 127797/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 26/02/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAUDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO - IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA - ALTERNATIVA TERAPÊUTICA DISPONIBILIZADA PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. Faz-se necessário que o paciente demonstre a imprescindibilidade do medicamento não padronizado, postulado na inicial, para o tratamento da patologia que o acomete, tampouco da ineficácia da alternativa terapêutica oferecida pelo Sistema Único de Saúde. (Ap 146213/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2018, Publicado no DJE 26/09/2018)

Logo, não restou demonstrado nos autos, de forma inequívoca, a imprescindibilidade do medicamento prescrito na receita médica do paciente que não integra a lista do SUS, uma vez que o Sistema Único de Saúde dispõe de fármacos similares que podem garantir a continuidade do tratamento, razão pela qual não restou demonstrada a probabilidade do direito.

Partindo dessas premissas,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020